Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nei Antônio Schneider e outra em face da decisão[1] que, após o encerramento da fase de liquidação provisória individual de sentença que manejaram em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A -, dentre outras medidas, (i) recebera o pedido de cumprimento provisório de sentença que aviaram; (ii) retificara o valor do crédito executado para R$2.602.363,62 (dois milhões seiscentos e dois mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos); (iii) intimara o agravado para depositar o importe individualizado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, de forma a serem imputados ao agravado honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor homologado pelo Juízo a quo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que promoveram liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento em face do agravado, aparelhada pelo acórdão emanado da Corte Superior de Justiça editado no ambiente do recurso especial aviado na ação civil pública no 94.008514-1, visando apurar o crédito que os assiste em razão do decidido. Esclareceram que, após intricado trâmite processual motivado pela resistência injustificada do devedor ao invocar teses estranhas ao acórdão liquidando, ensejando cognição típica do rito ordinário do qual sobejara o mero acertamento do quantum debeatur, todas rechaçadas pelo Juízo a quo, fora designada prova pericial, e, facultado o contraditório e manifestação dos assistentes técnicos, sobreviera decisão, que, conquanto homologando os cálculos periciais, abstivera-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor. Observaram que, após o aperfeiçoamento da preclusão consumativa da decisão que homologara o valor apurado pelo perito nomeado pelo juiz, fora proferida a decisão guerreada, que deflagrara o respectivo cumprimento de sentença e intimara a instituição financeira a quitar o importe apurado, contudo, não arbitrara honorários sucumbenciais relativos à fase de liquidação. Defenderam que, diante da grande litigiosidade em que transcorrera a fase de liquidação do julgado, deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios pela decisão que recebera o pedido de cumprimento de sentença. Destacaram que quando o procedimento de liquidação assume cunho litigioso afigura-se cabível, de forma excepcional, a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios, a fim de remunerar o trabalho exercido pelos advogados da parte vencedora, como garante o art. 22 do Estatuto da OAB. Registraram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Nei Antônio Schneider e outra em face da decisão[2] que, após o encerramento da fase de liquidação provisória individual de sentença que manejaram em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A -, dentre outras medidas, (i) recebera o pedido de cumprimento provisório de sentença que aviaram; (ii) retificara o valor do crédito executado para R$2.602.363,62 (dois milhões seiscentos e dois mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos); (iii) intimara o agravado para depositar o importe individualizado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. De sua parte, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, de forma a serem imputados ao agravado honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor homologado pelo Juízo a quo. De acordo com o sumariado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se arbitrar honorários advocatícios ao ser resolvida a fase de liquidação de sentença, perpassando essa apreensão pela aferição se a postulação deduzida pelos agravantes não está acobertada pela preclusão. Alinhado esse registro, sobeja que, conquanto patente o inconformismo dos agravantes com a omissão por parte do juiz em debitar ao agravado o pagamento de honorários advocatícios referentes à fase de liquidação de sentença, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido interposto em prazo posterior à expiração do prazo legalmente assinalado para seu aviamento, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como agravada é aquela que recebera o pedido de cumprimento provisório de sentença que aviaram, retificara o valor do crédito executado para R$2.602.363,62 (dois milhões seiscentos e dois mil trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) e intimara o agravado para depositar o importe individualizado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. A irresignação, a seu turno, fora agitada com lastro na decisão que colocara termo à fase liquidatória, determinando sua intimação para iniciar o correlato cumprimento de sentença, abstendo-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenham apontado como arrostada a decisão que recebera o pedido de cumprimento de sentença, o objeto do agravo, evidentemente, direciona-se ao provimento que, ao encerrar a fase de liquidação do julgado, deixara de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase liquidatória. Ora, deveriam os agravantes insurgir-se contra a decisão que, resolvendo a fase de liquidação, omitira-se na fixação de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação, no momento oportuno. A decisão apontada como agravada cingira-se a receber o pedido de cumprimento de sentença, restando preclusa a oportunidade para os agravantes postularem a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de liquidação, que há muito fora encerrada[3]. Inviável que, à guisa de contornarem a preclusão, apontem como recorrida a decisão que nada dispusera sobre a resolução da liquidação, deflagrando, em verdade, a fase subsequente. A decisão contra a qual não e conformam é aquela que, resolvendo a liquidação, deixara de fixar honorários advocatícios, e essa decisão fora alcançada pela preclusão. Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão que colocara termo à fase liquidatória, abstendo-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, encontra-se acobertada pela preclusão, ficando patente que a decisão posterior que recebera o pedido de cumprimento de sentença não tem o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal para resolver matéria que deveria ter sido resolvida na fase liquidatória do julgado. A omissão que apontaram os agravantes não pode ser debitada à decisão que pretendem que seja reputada como agravada, porquanto fora decisório anteriormente proferido durante o curso procedimental que deixara de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de liquidação. Alinhadas essas considerações, afere-se, então, que, em não tendo se irresignado contra a decisão que colocara termo à fase liquidatória, determinando sua intimação para iniciar o correlato cumprimento de sentença, abstendo-se de fixar honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, ao dela restarem devidamente cientificados, a matéria objeto da pretensão ora devolvida a reexame restara há muito acobertada pela preclusão, pois dela restaram irreversivelmente intimados quando da disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), 11.02.2022, e da sua publicação no primeiro dia útil subsequente[4]. Conseguintemente, não lhes é permitido, ignorando a intangibilidade assegurada à decisão, pretenderem, através do vertente agravo, revolvê-la. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame, não ressoando possível o exame da pretensão que formularam objetivando a sua modificação mediante fixação de honorários de sucumbência relativos à fase de liquidação de sentença O instituto da preclusão derivara da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Eventual pedido de reconsideração, conforme se emoldura a pretensão formulada pelos agravantes que fora resolvida através da decisão arrostada, não enseja o sobrestamento ou reabertura do prazo recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, impedindo que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. Demais disso, pedido de reconsideração, não encerrando fórmula recursal, não interfere no regular fluxo do prazo recursal, como no caso, determinando que o prazo para aviamento de recurso se iniciara a partir da intimação da decisão que indeferira as diligências reclamadas. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO, NEM SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE PROCLAMADA. RECURSO IMPROVIDO. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível.” (TJDF, 2.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020039081 AGI DF, Reg. Int. Proces. 253433, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 23/08/2006, publicada no Diário da Justiça de 12/09/2006, pág. 98) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso interposto fora do prazo legal não deve ser conhecido, uma vez que ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade. 2. A rigor, e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo não conhecido.” (TJDF, 4.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20030020070265 AGI DF, Reg. Int. Proces. 267423, relator Desembargador Arnoldo Camanho, data da decisão: 13/11/2006, publicada no Diário da Justiça de 03/04/2007, pág. 159) “AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1 – O pedido de reconsideração não reabre prazo para a propositura de agravo de instrumento. Precedentes. 2 – O pedido de revogação da antecipação de tutela confunde-se com o de reconsideração da decisão inicial, embora revestido de outra roupagem, procurando confundir o julgador. 3 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020058905 AGI DF, Reg. Int. Proces. 251016, relatora Desembargadora Haydevalda Sampaio, data da decisão: 28/06/2006, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2006) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO – NÃO CONHECIMENTO. 1)- Não se conhece de agravo de instrumento, por ser ele intempestivo, quando o agravante não observa a contagem do prazo, que se inicia com a intimação válida da decisão recorrida, não sendo ele suspenso ou interrompido com pedido posteriormente indeferido, de reconsideração da decisão atacada.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo de Instrumento 20050020042666 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238847, relator Desembargador Luciano Vasconcelos, data da decisão: 17/10/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 131) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEDIDO ALTERNATIVO – NÃO APRECIAÇÃO – JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CARACTERIZAÇÃO. 1 - Como reiteradamente vem decidindo esta Corte de Justiça, não tem o pedido de reconsideração o condão de reabrir o prazo recursal, devendo ser negado seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento. 2 – Pedido alternativo efetuado pela parte e não apreciado em instância singular não pode ser objeto de análise nesta instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não se coaduna com o estatuído no ordenamento jurídico pátrio.” (TJDF, 5.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20050020094688 AGI DF, Reg. Int. Proces. 238408, relator Desembargador Asdrubal Nascimento Lima, data da decisão: 01/12/2005, publicada no Diário da Justiça de 16/03/2006, pág. 128) “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de agravo de instrumento. II. Recurso conhecido e improvido.” (TJDF, 6.a Turma Cível, Agravo Regimental no AGI 20060020137860 AGI DF, Reg. Int. Proces. 266901, relator Desembargador James Eduardo de Oliveira, data da decisão: 06/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 29/03/2007, pág. 151) Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DESCABIMENTO. O pedido de reconsideração, isolado, não tem eficácia de suspender ou interromper prazo para o recurso apropriado. Agravo não conhecido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental na Medida Cautelar 2005/0102547-8, Reg. Int. Proces. 10261/PR, relator Ministro Castro Meira, data da decisão: 01/09/2005, publicada no Diário da Justiça de 26/09/2005, pág. 350) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem condão de suspender ou interromper os prazos recursais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2006/0064694-6, Reg. Int. Proces. 759322/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, data da decisão: 19/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 16/10/2006, pág. 420) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido.” (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 01/02/2007, pág. 394) “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0008496-0, Reg. Int. Proces. 653139/SP, data da decisão: 23/05/2006, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2006, pág. 180) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo os agravantes aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento a legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de terem veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, vigente à época da publicação da decisão. Com fundamento nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do estatuto processual vigente, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165876770 - Pág. 1 (fl. 1351) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 165876770 - Pág. 1 (fl. 1351) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 115136355 (fls. 1.180/1.181) - Cumprimento de Sentença no 0712007-76.2021.8.07.0001. [4] - ID Num. 115460876 - Pág. 1 (fl. 1182) – cumprimento de sentença.